Tribunal: TJES
Processo: 5002430-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002430-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002430-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto
pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória ajuizada por Itaú Unibanco S/A pleiteando a anulação d
e uma
multa administrativa que lhe foi aplicada pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -
PROCON/
ES
, bem como a desconstituição da certidão de dívida ativa
emitida
para
a
cobrança da aludida multa
,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”

arguida
pelo agravante
.

S
ustenta que: (1)
não é parte legítima para responder à pretensão deduzida pelo agravado na ação anulatória, pois não participou do processo administrativo

que resultou na aplicação da multa impugnada; e (2) o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, responsável pela aplicação da multa, é autarquia com personalidade jurídica própria e goza de autonomia administrativa e financeira, podendo figurar no polo passivo da ação sem a necessidade de intervenção do Estado.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões o agravado afirma que a pretensão deduzida na ação anulatória não se restringe à desconstituição da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, mas também à anulação da certidão de dívida ativa emitida pelo agravante, circunstância que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002430-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Estado do Espírito Santo,
em regra,

não
tem
legitimidade para figurar no polo passivo das
ações em que se pretende a anulação de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, pois o art. 4º, da Lei Complementar Estadual nº 373/2006,
atribuiu a
o referido órgão
a
natureza jurídica de autarquia dotad
a

d
e autonomia técnica, administrativa e financeira,
circunstância que lhe confere capacidade jurídica para responder
pelos próprios atos.

Nesse sentido é o entendimento proclamado por este Egrégio TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA.

1. O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se pretende a anulação de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/ES, eis que tal órgão tem natureza jurídica de autarquia estadual dotada de autonomia técnica, administrativa e financeira, circunstância que lhe confere capacidade jurídica para responder pelos próprios atos (LC Estadual nº 373/06, art. 4º).

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016892, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO,
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA POR PROCON ESTADUAL DEMANDA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ILEGITIMIDADE PASSIVA LCE 373/2006 APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO IMPOSSIBILIDADE VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO MANUTENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Estadual, o Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva nos casos em que se pretende a anulação do débito originário de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/ES, notadamente em razão dos termos da Lei Complementar Estadual nº 373/06
[...]”.

(TJES, Apelação, 024151443033, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PROCON. PRELIMINAR EX OFFICIO ILEGITIMIDADE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM BANCO. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO E RESSARCITÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Esta Corte, de forma exaustiva, reconhece não ser legítimo o Estado nas ações em que se combate a atuação fiscalizatória do PROCON Estadual, dada a natureza autárquica deste, sendo, portanto, detentor de capacidade jurídica própria, razão pela qual entendo que o Estado do Espírito Santo deve ser excluído do polo passivo da lide [...]”.

(TJES, Apelação nº 024120364310, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/02/2019)

Todavia, nas hipóteses em que o valor da multa já foi inscrito em dívida ativa e o autor da ação pretende a desconstituição do aludido título executivo, o Estado deverá figurar no polo passivo da ação, pois é quem tem competência para anular ou cancelar a inscrição.

Infere-se dos autos que a pretensão deduzida pelo agravado na inicial da ação que tramita em 1ª Instância não se restringe à anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, tendo cumulado o pedido de desconstituição da CDA emitida pelo agravante, para a cobrança do valor da multa.

Também requereu como tutela de urgência a suspensão da exibilidade da CDA e a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, pretensão esta que, caso acolhida, somente poderá ser cumprida pelo agravante.

Averbe-se que as
condições da ação são
aferidas
com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade
passiva

“ad causam”

basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato,
de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor
ou pelo cumprimento da obrigação pleiteada
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002430-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO
ANULATÓRIA
DE MULTA
ADMINISTRATIVA
APLICADA P
ELO

PROCON
ESTADUAL

C/C PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA PARA A COBRANÇA DO VALOR
ARBITRADO
-
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PARA RESPONDER À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A
s
condições da ação são
aferidas
com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade
passiva

“ad causam”
,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato,
de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor
ou pelo cumprimento da obrigação pleiteada
.

2.
O Estado do Espírito Santo,
em regra,

não
tem
legitimidade para figurar no polo passivo das
ações em que se pretende a anulação de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES,
eis que
tal órgão
tem
natureza jurídica de autarquia
estadual
dotad
a

d
e autonomia técnica, administrativa e financeira,
circunstância que lhe confere capacidade jurídica para responder
pelos próprios atos
(
LC Estadual nº 373/06,
art. 4º).

3
.
N
as hipóteses em que o valor da multa já foi inscrito em dívida ativa e o autor da ação pretende a desconstituição do título executivo, o Estado deverá figurar no polo passivo da ação, pois é quem tem competência para anular ou cancelar a inscrição.

4. Como
a pretensão deduzida pelo agravado na inicia
l
da ação que tramita em 1ª Instância
não se restringe à
anulação da multa administrativa
aplicada pelo PROCON/ES
,
tendo cumulado
o
pedido de
desconstituição da CDA emitida pelo
Estado do Espírito Santo
para a cobrança do valor
da multa,
tem
legitimidade
o ente federativo
para
resistir às
pretens
ões

deduzidas
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.